Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 535, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O cumprimento visa o pagamento de diferenças relativas à última parcela do reajuste de vencimento básico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante pugna pela suspensão do processo por prejudicialidade externa, em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, e pela declaração de inexigibilidade do título executivo sob a alegação de coisa julgada inconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento, ainda não transitado em julgado, da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescindiu parcialmente o título executivo da ação coletiva, configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do cumprimento individual de sentença; e (ii) saber se o reconhecimento de violação manifesta a norma constitucional na Ação Rescisória, por ausência de eficácia orçamentária, atrai a incidência da inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 535, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado fato novo superveniente, consistente no julgamento parcial de procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela Egrégia 2a Câmara Cível, que rescindiu o título judicial com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, revela-se patente a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença por prejudicialidade externa.
4. A suspensão é providência necessária e adequada para afastar a possibilidade de dispêndio desarrazoado de recursos públicos, uma vez que o prosseguimento do cumprimento individual poderia ocasionar a liberação de valores que, diante do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória, não subsistiriam validamente no ordenamento jurídico.
5. O acórdão proferido na Ação Rescisória reconheceu que a condenação ao pagamento da terceira parcela do reajuste caracterizava violação manifesta ao art. 169, § 1o, da Constituição da República, diante da ausência de dotação e autorização orçamentária para os exercícios subsequentes.
6. Não obstante o julgamento da ação rescisória, a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no art. 535, § 5o, do CPC é inaplicável, pois o vício identificado não incidiu sobre a validade da Lei Distrital no 5.106/2013, mas apenas sobre sua eficácia orçamentária. O dispositivo processual aplica-se exclusivamente às hipóteses de declaração expressa de inconstitucionalidade com efeito vinculante e erga omnes, o que não se verifica na espécie.
7. Enquanto não consolidado o desfecho definitivo da ação rescisória, o título executivo subsiste, sendo, portanto, exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva é medida imperativa quando houver o julgamento de procedência parcial de ação rescisória visando a desconstituição do título executivo, configurando-se a prejudicialidade externa até o trânsito em julgado da decisão rescindente.” “2. O reconhecimento, em ação rescisória, de vício de eficácia temporal e orçamentária do título executivo judicial, por ausência de dotação e autorização orçamentária (CF/88, art. 169, § 1o), não se confunde com declaração de inconstitucionalidade de lei com efeito vinculante, não atraindo a inexigibilidade da obrigação prevista no art. 535, § 5o, do Código de Processo Civil.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169, § 1o; LRF (Lei Complementar no 101/2000), art. 21, I; CPC, arts. 535, § 5o, 966, V; LINDB, arts. 20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357 (Tema 864), Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe 18/12/2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024.